Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-82.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701417-82.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE APELADO: VALERIA PEREIRA LEAL D E C I S Ã O Trata-se de Execução de Título Extrajudicial referente a taxas condominiais em atraso. A r. sentença recorrida julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, sob o fundamento de que o Exequente, Condomínio Residencial Belle Horizonte, não atendeu aos comandos do d. Juízo a quo, deixando de promover eficazmente a citação (ID 48450270). Após a interposição da Apelação (ID 48450272), o Recorrente apresentou petição (ID 49928321), na qual informa ter tomado conhecimento de que o imóvel sobre o qual recai a cobrança em comento teve sua propriedade consolidada em nome do credor fiduciário, qual seja, a Caixa Econômica Federal. Nesse contexto, considerando a natureza propter rem da dívida, requereu a alteração do polo passivo da demanda, de modo a excluir a atual Executada, Valeria Pereira Leal, e incluir a aludida empresa pública, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Pediu, assim, “a extinção do processo sem resolução do mérito”. Como já referido (ID 50029779), ocorre que, neste momento processual, o pleito relativo à modificação do polo passivo da demanda se revela incabível, pois houve prolação de sentença e os autos se encontram em grau recursal. No entanto, ressalte-se que o feito já foi extinto, sem resolução do mérito, pelo Juízo de origem, razão pela qual o requerimento formulado ao final da referida petição, ao que tudo indica, implica desistência tácita do apelo. Nesse contexto, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, foi determinado ao Apelante que se manifestasse, informando se pretendia desistir da presente Apelação. No entanto, o Recorrente permaneceu inerte (ID 50840339). Ante o exposto, não sendo necessária a concordância da parte adversa na hipótese, reconheço a desistência tácita do presente apelo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator